Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703977-56.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL JOSE DA SILVA APELADO: ANTONIO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS, LEDIMAR DE OLIVEIRA NUNES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta (16a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV, período de 3/6 a 10/6). Intimem-se as partes para ciência, bem como para que, querendo e no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se em relação aos documentos de ids 72041041 a 72041045. Em seguida, remeta-se o feito ao Ministério Público. Tudo procedido, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator